Tribunal: STF
Processo: ARE 1430898
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE NA AÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “CIVIL. SFH. SEGURO HABITACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APÓLICES DE NATUREZA PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. ‘CONTRATO DE GAVETA’. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1. Apelação interposta contra sentença que: a) declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar os pedidos referentes aos autores ERIKA DA CONCEICAO FERREIRA CANDIDO, JOSE SALES DA COSTA, VANESSA SOUTO SOUSA LIMA, FAGNER FERNANDES ROSA, JAILMA SOUZA DE LIMA e KELTON LARANJEIRA DOS SANTOS, ante a ausência de interesse jurídico da CEF, já que a pretensão desses autores tem fundamento em contrato não vinculado ao FCVS (apólices privadas de seguro, ramo 68); b) reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda em relação a ADAUTO FERREIRA DE BARROS FILHO e ROSELIA SILVA VIEIRA, já que a pretensão desses autores tem fundamento em contrato vinculado ao FCVS (apólices públicas de seguro, ramo 66); c) reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam de ADAUTO FERREIRA DE BARROS FILHO e ROSELIA SILVA VIEIRA, extinguindo, em relação a eles, o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015. Honorários de sucumbência fixados contra a parte autora, em apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, CPC/2015, mediante condição suspensiva de exigibilidade. 2. A Sulamérica Seguros recorre aduzindo: a) a ilegitimidade ativa da parte recorrida para com a seguradora, ante a ausência de comprovação de vínculo contratual de seguro; b) ser parte ilegítima diante da manifestação da CEF, devendo ser excluída da lide; c) subsidiariamente, a manutenção do feito perante a Justiça Federal, com prolação de nova sentença em face dos autores excluídos, analisando a causa de pedir e a ausência de prova de apólice firmada entre os autores e o SFH público; d) suspensão do feito, em razão da determinação expressa do STJ no recurso especial nº 1.799.288/PR. 3. Já os demandantes aduzem ser partes legítimas, pois, havendo uma relação entre a seguradora e a coisa segurada (no caso dos autos, as casas seguradas), torna-se claro que a pessoa que estiver na posse do imóvel está legitimada para pleitear a recuperação estrutural do dito imóvel. 4. Trata-se de ação ordinária originariamente ajuizada em face de empresa seguradora, postulando o pagamento de indenização em razão de sinistros decorrentes de vícios construtivos nos imóveis adquiridos pelos autores mediante celebração de contratos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação. 5. No tocante ao pedido de suspensão do feito, em razão da decisão proferida pelo STJ, esta Segunda Turma tem decidido que ‘inexiste risco de que sua tramitação possa resultar prejuízo para as partes, seja em face da possibilidade de sobrestamento na Vice-Presidência desta Corte Regional, caso interposto recurso especial ou extraordinário, onde existe, inclusive, um órgão próprio à gestão dos processos sobrestados (NUGEP), além de previsão de devolução dos autos à Turma para adequação do julgado, quando for o caso.’ (PJE 08022952020204058400, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, 2ª T., j. 04/05/2021) 6. Inicialmente, registre-se que é indiscutível a legitimidade passiva da Seguradora para a causa, porque a pretensão concerne à indenização do mutuário em face dos supostos vícios de construção dos imóveis, o que, em princípio, se insere na cobertura oferecida pela demandada, sendo correta, portanto, a decisão do Juízo de primeiro grau, neste particular. Precedente: TRF5, 2ª T., PJE 0805609-51.2020.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, data de assinatura: 16/10/2020. 7. No tocante à competência da Justiça Federal, vê-se na sentença que: a) a instituição financeira manifestou interesse na demanda apenas em relação a parte dos autores, conforme documento constante da pág. 475/477 do pdf integral dos autos, por possuírem apólices de natureza pública (ramo 66), sendo patente a competência da Justiça federal em relação a ADAUTO FERREIRA DE BARROS FILHO e ROSELIA SILVA VIEIRA; b) por outro lado, no que tange aos demais requerentes, em relação aos quais a Caixa Econômica Federal não manifestou interesse, por terem firmado apólices de natureza privada ou por não serem titulares de contrato de seguro, deverá ocorrer o desmembramento do processo, com o retorno da tramitação perante a Justiça Estadual, onde deverá continuar a tramitar a demanda original, agora desmembrada. 8. A Suprema Corte, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 827996, com repercussão geral reconhecida (Tema 1011), interposto pela Sul América Companhia Nacional de Seguros, para restabelecer decisão do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) em que foi declarada a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). O julgamento ocorreu na sessão virtual encerrada em 26/6/2020. 9. Com essas diretrizes, a tese de repercussão geral fixada no julgamento foi a seguinte: 1) considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 2) após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1ºA da Lei 12.409/2011. 10. Quanto à legitimidade dos autores que permaneceram no feito, ressaltou a sentença que, no caso dos autos, observa-se que os contratos originários de mútuo foram celebrados após 25/10/1996 e alguns deles foram transferidos, sem qualquer prova de anuência da instituição financeira, o que afasta a legitimidade para postular em Juízo o direito vindicado em relação à responsabilidade da Caixa Econômica Federal. 11. Com efeito, no julgamento do REsp 1.150.429-CE, sob a égide dos recursos repetitivos, o STJ firmou o entendimento de que ‘1.2 Na hipótese de contrato originário de mútuo sem cobertura do FCVS, celebrado até 25/10/96, transferido sem a anuência do agente financiador e fora das condições estabelecidas pela Lei nº 10.150/2000, o cessionário não tem legitimidade ativa para ajuizar ação postulando a revisão do respectivo contrato. 1.3 No caso de cessão de direitos sobre imóvel financiado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação realizada após 25/10/1996, a anuência da instituição financeira mutuante é indispensável para que o cessionário adquira legitimidade ativa para requerer revisão das condições ajustadas, tanto para os contratos garantidos pelo FCVS como para aqueles sem referida cobertura’. 12. Na espécie, não existe contrato de financiamento habitacional ou mesmo de contrato de seguro habitacional em nome de Adauto Ferreira de Barros Filho e Roselia Silva Vieira. 13. ‘Há, na verdade, nos primeiros dois casos, apenas termo de quitação de imóvel em nome de terceiro e procuração pública de outorga de mandato, inapta à cessão da posição contratual. Já no terceiro caso, há apenas termo de quitação em nome de terceiro e prova de parentesco com o filho da mutuária original, sem qualquer relação com o contrato de seguro em discussão).’ (2 Turma, PJE 0800273-43.2016.4.05.8201, relator Desembargador(a) Federal Leonardo Carvalho, julgado em 22/06/2021) 14. Como a cessão em questão foi realizada sem a anuência do agente financiador e fora das condições estabelecidas pela Lei nº 10.150/2000, não têm os apelantes legitimidade ativa para ajuizar ação nesta Justiça Federal. 15. Apelação dos autores e apelação da Seguradora desprovidas. Honorários advocatícios majorados em desfavor da parte autora de R$ 2.000,00 para R$ 2.200,00, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, suspensa a exigibilidade, nos termos nos termos do art. 98, § 3º, CPC/2015” (fls. 3-6, e-doc. 151). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 187). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXXIX do art. 5º e o inc. I do art. 109 da Constituição da República.



    Argumenta que “o acórdão combatido utiliza erroneamente o entendimento firmado no RE 827.996/PR em que foram definidos critérios para reconhecimento do interesse jurídico da CEF para ingressar na lide, sem, no entanto, adequar a decisão à realidade de cada autor, com base na documentação acostada aos autos, que permite a vinculação de todos os autores à apólice pública e, em especial, sequer o analisou em confronto com a CF/88” (fl. 6, e-doc. 221).



    Assevera que “as condicionantes impostas pelas decisões judiciais combatidas afrontam a Constituição Federal, haja vista que ao exigir a comprovação do comprometimento do FCVS [Fundo de Compensação de Variações Salariais] no caso concreto, ou lapso temporal, a decisão viola o artigo 5º, inciso LXXIX, da CF, por impedir o acesso da CEF e da União Federal à justiça” (fl. 7, e-doc. 221). 



    Ressalta que “o acórdão deixou de enfrentar o principal argumento da agravante, quando se observa que todos os pedidos da exordial foram calcados na apólice pública. Desta forma, não há o que se falar em remessa para justiça estadual, mas na improcedência da ação para os autores com os quais não foi identificado vínculo com apólice pública” (fl. 8, e-doc. 221).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 248).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante ressalta que “a Corte Constitucional reconheceu a necessidade de ingresso da CEF e a competência da Justiça Federal para todos os casos distribuídos após 26/11/2010, como é exatamente o caso aqui em tela, sem especificar a fase processual em que se encontrem, apenas considerando o ingresso após o marco citado” (fl. 9, e-doc. 304).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No Recurso Extraordinário n. 827.996-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 1.011, discutiu-se “a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS”.



    Não é o caso, entretanto, de aplicar-se o Tema 1.011 de repercussão geral, pois, na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou “a ausência de interesse jurídico da CEF, já que a pretensão desses autores tem fundamento em contrato não vinculado ao FCVS” (fl. 4, e-doc. 151).



    7. No voto condutor do julgamento do acórdão recorrido, o Desembargador relator ressaltou:



    “Na hipótese, trata-se de ação ordinária originariamente ajuizada em face de empresa seguradora, postulando o pagamento de indenização em razão de sinistros decorrentes de vícios construtivos nos imóveis adquiridos pelos autores mediante celebração de contratos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação. (…)



    No tocante à competência da Justiça Federal, vê-se na sentença que: (...)



    b) por outro lado, no que tange aos demais requerentes, em relação aos quais a Caixa Econômica Federal não manifestou interesse, por terem firmado apólices de natureza privada ou por não serem titulares de contrato de seguro, deverá ocorrer o desmembramento do processo, com o retorno da tramitação perante a Justiça Estadual, onde deverá continuar a tramitar a demanda original, agora desmembrada” (fls. 1-2, e-doc. 151).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem imporia o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE NA AÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.203.702, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 3.6.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da competência da Justiça federal, para análise de responsabilidade securitária de contrato habitacional, demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 3. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (ARE n. 956.649-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.11.2016).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processo Civil. Competência. Justiça estadual. Ausência de interesse de órgão federal. Inexistência de violação constitucional. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 817.359-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA O EXAME DO FEITO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. II Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 775.025-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2014).



    8. Ademais, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região limitou-se ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão referente a pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outros tribunais: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010). 



    Na mesma linha é o julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO“ (ARE n. 1.399.235, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 21.9.2022).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora